Tribunal: TJBA
Processo: 8012439-40.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012439-40.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIS FELIPE SELUM ZABALA

Advogado(s)
:
KELLY APARECIDA PEREIRA GUEDES

APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA, WILSON MARCILIO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MODALIDADE SIMPLIFICADA DE REVALIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade da recusa da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) em adotar a modalidade simplificada de revalidação de diploma de medicina obtido junto à Universidade de Aquino, na Bolívia. O embargante alegou a existência de vícios no julgado, notadamente omissão, contradição, obscuridade e erro de fato, além de ter apontado uso indevido de norma superveniente (Resolução CNE nº 02/2024) na fundamentação do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já analisada, conforme prevê o art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para suprir vícios específicos.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada o pedido de revalidação do diploma, ressaltando a autonomia universitária prevista no art. 207 da CF/1988 e reconhecendo a legitimidade da UESC em não aderir à modalidade simplificada de validação.

5.

A menção à Resolução CNE nº 02/2024 não serviu de base para convalidar a improcedência do pedido, mas apenas reforçou a legitimidade da decisão administrativa da universidade, sem configurar inovação vedada ou aplicação retroativa de norma.

6.

A irresignação do embargante decorre de inconformismo com o resultado do julgamento, e não da existência de vícios aptos a ensejar o provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

2.

A recusa de universidade pública estadual em adotar a modalidade simplificada de revalidação de diploma estrangeiro de medicina é legítima, à luz de sua autonomia administrativa e pedagógica assegurada constitucionalmente.

3.

A menção a norma superveniente no acórdão, quando utilizada apenas para reforço argumentativo e não como fundamento decisivo, não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 207.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n.
8012439-40.2023.8.05.0274
,
em que figuram como embargante
LUIS FELIPE SELUM ZABALA

e
como embargada a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar o integrativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05